Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-17.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-17.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORMELIO MOURA DA COSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO SETSUO TAKEI, GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, JULIANA NERY PADILHA CARDOSO, PABLO MONTEIRO CARDOSO, ADRIANO RIOS DE LACERDA, ANTONIO PESSOA CARDOSO, PABLICIO MONTEIRO CARDOSO

APELADO: MINERACAO CARAIBA S/A e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração (ID 74851915) opostos por Mineração Caraíba S.A. (“MCSA”) e Ero
Copper

Corporation
(“ERO”), contra o acórdão
(ID nº
66603708
)
que
anulou de ofício a sentença
(ID nº
49923898)
,
para determinar a realização de perícia judicial, diante da imprescindibilidade da prova técnica para a correta instrução do feito. O embargante sustenta obscuridade na decisão embargada, alegando que o Tribunal anulou a sentença sem que a parte adversa houvesse formulado pedido nesse sentido e que, conforme o
art
. 472 do CPC, a perícia poderia ser dispensada diante da juntada de pareceres técnicos pelas partes. Defende ainda que houve preclusão, pois os embargados não impugnaram, em sede de apelação, a decisão que determinou a ausência da perícia, o que impediria a anulação da sentença de ofício pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia
recursal
consiste em analisar se há obscuridade no acórdão que determinou a realização de perícia judicial de ofício e, consequentemente, se os embargos de declaração possuem cabimento para modificar o julgamento sob a alegação de vício decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em tela, não há qualquer vício no acórdão recorrido que justifique a oposição dos embargos de declaração, uma vez que a decisão fundamentou, de maneira clara e objetiva, a necessidade da perícia judicial para a correta resolução da lide. O acórdão embargado ressaltou que a prova técnica é imprescindível para a certificação do direito das partes e não apenas para a quantificação da indenização, afastando o argumento de que a anulação da sentença se deu de forma indevida. A alegação de que a matéria estaria
preclusa
também não prospera,
pois
a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, quando a matéria envolve nulidade absoluta, o Tribunal pode reconhecê-la de ofício, independentemente de provocação das partes. O que se verifica, portanto, é o manifesto inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo
recursal
para
rediscutir
matéria já apreciada. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não servem para reabrir o debate sobre o mérito da causa, salvo se houver omissão ou contradição evidente, o que não se configura no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da decisão recorrida, salvo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC. A anulação de sentença de ofício pelo Tribunal é possível quando verificada a
inobservância de matéria de ordem pública, e neste caso, ocorre diante da

imprescindibilidade de perícia judicial para a correta instrução do feito, especialmente
porque
a matéria envolve questão técnica essencial para o deslinde da causa. A ausência de pedido expresso das partes para a realização de perícia não impede o Tribunal de reconhecer a necessidade da prova técnica, pois a instrução processual adequada é questão de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
art
. 1.022, I, II e III Código de Processo Civil,
art
. 472 Código de Processo Civil,
art
. 278
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS n. 2.625/DF, Rel. Min.
Humberto Martin
s, Corte Especial,
DJe
11/11/2021 STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção,
DJe
28/02/2018 TJ-BA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000080-17.2019.8.05.0139,
em que figuram como apelantes
NORMELIO MOURA DA COSTA e outros (4)
e como apelados
MINERACAO CARAIBA S/A e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar
os embargos de declaração, por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do voto do relator
.

Salvador, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RRD8